Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. FALECIMENTO DA RÉ DURANTE O PROCESSO. OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de investigação de maternidade socioafetiva pós-morte ajuizada em face de diversos réus, ante a ausência de regularização do polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida, considerando: (i) a ausência de intimação pessoal da autora antes da extinção do feito; e (ii) a necessidade de suspensão do processo para a habilitação dos sucessores da ré falecida, conforme dispõe o artigo 313 I, § 2o, I, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O artigo 313, I, do Código de Processo Civil impõe a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, devendo o juízo intimar o autor para promover a citação dos sucessores no prazo mínimo de dois meses.
4. A ausência de suspensão do feito e de intimação pessoal da autora antes da extinção configura erro processual (error in procedendo).
5. A complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e citação por edital, reforça a necessidade de garantir prazo adequado para a regularização do polo passivo, observando-se os princípios da razoabilidade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, sobretudo quando, falecido um dos réus, impõe-se a concessão de prazo entre dois e seis meses para o autor promover a habilitação dos sucessores (CPC, art. 313, I e § 2o, I, c/c art. 687).
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 313, I e § 2o, I; 485, III, IV e VI; 687.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938334, 0740572-79.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1701928, 0730629-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 11/05/2023, DJe 26/05/2023.